Tribunal: TJDFT
Processo: 0751096-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ARRESTO. ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO A FIM DE EFETIVAR A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIMENTO E DESPROVIDO.
1. O agravante afirma não ter esgotado as vias disponíveis para alcançar possíveis endereços para a citação da parte executada/agravada, sob o argumento de desnecessidade da busca, ante a suposta ausência de determinação legal nesse sentido.
2. Conforme entendimento sumulado no verbete n. 414, do Superior Tribunal de Justiça, compatível com as diretrizes do novo CPC de 2015, a citação por edital somente é possível após esgotados todos os meios possíveis à sua localização, nos termos, também, do art. 8o da Lei no 6.830/80,
3. Recurso conhecido e desprovido.